Tribunal: TJMT
Processo: 1008501-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008501-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Desobediência, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS - CPF: 064.495.481-77 (INTERESSADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE), LUIZ GUSTAVO FERREIRA MARTINS - CPF: 064.495.481-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA.
LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. LIMINAR DEFERIDA PELO
DESEMBARGADOR PLANTONISTA
.
DISPENSA DO PAGAMENTO DA GARANTIA
. PROCEDÊNCIA. PRECARIEDADE DE RECURSOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS OU CONDENAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES.
PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO IDENTIFICADOS.
CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

A
comprovada falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança (R$ 3.636,00), posteriormente reduzido pelo magistrado (para R$ 1.212,00), a notícia de que o paciente é o responsável pelo sustento da família (3 filhos), mora de aluguel, não possui bens e está representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, somadas à ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (CPP, art. 312), legitimam a dispensa do pagamento da garantia e autorizam, por conseguinte, a restituição do
status libertatis

(CPP, art. 325, § 1o e art. 350).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alega que
Luiz Gustavo Ferreira Martins
, preso em flagrante em 1o.5.2022, vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT
condicionou a restituição da sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de
R
$
3.636,00.

Esclarece que o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, os crimes de
Receptação
(art. 180 do CP),
Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
(art. 311 do CP) e
Desobediência
(art. 300 do CP).

Assinala, contudo, a
hipossuficiência
econômica do paciente e a
inexistência
dos
requisitos e pressupostos
autorizadores da prisão preventiva.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
dispensada a garantia
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 127088157).

Instruiu a inicial com documentos (ID 127088154/127088158).

Em sede de
liminar
, a medida vindicada foi
deferida
em regime de Plantão, pelo
Desembargador Plantonista

Paulo da Cunha
(ID
127094197
); a seguir, foram prestadas as informações judiciais (ID
128226650
).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (ID
128554175
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

Habeas Corpus:
Receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência – Paciente foi detido em estado de flagrância, por ter supostamente cometido os crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência, sendo que, em um primeiro momento, ao ter sido submetido à audiência de custódia, lhe fora concedida a liberdade provisória, mediante o pagamento de 03 (três) salários mínimos e cumprimento de medidas cautelares do art. 319 do CPP, sendo que, após súplica defensiva, a fiança fora reduzida para 01 (um) salário mínimo, perfazendo, assim, a quantia de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais) - Remédio Constitucional que pretende a dispensa do pagamento da fiança - Liminar deferida - Magistrado de piso, mesmo reduzindo o valor da fiança para 01 (um) salário mínimo, perfazendo o valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), acabou por deixar de considerar a situação econômica do paciente, isto porque, por meio de uma análise perfunctória do vertente caderno processual, é possível apreender que o mesmo não possui condições financeiras de arcar com a fiança que lhe foi imposta sem prejuízo do seu sustento e de sua família, uma vez que, consoante informação contida no termo de qualificação e interrogatório (ID. 31989984 – p. 03/04), afirmou ter renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando não possuir outros bens e morar de aluguel, sendo o responsável pelo sustento de sua esposa e filhos menores (certidão de nascimento em nome de Samuel Davi Cordeiro Martins, ID. 127088154 - p. 11) - Tais circunstâncias evidenciam a sua hipossuficiência econômica - Imperioso consignar que se o ora suplicante possuísse condições financeiras para quitar a obrigação pecuniária arbitrada pelo condutor do processo originário, certamente não permaneceria segregado até o deferimento da liminar do presente procedimento (5 dias), como in casu, conjuntura a reforçar o estado de pobreza do solicitante - “Se o agente afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente, deve ser dispensado o seu recolhimento, consoante inteligência dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal, sobretudo quando ausentes os requisitos indispensáveis à manutenção de sua segregação cautelar.” (TJMT - HC 68485/2016) -
Pela concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, a fim de dispensar o paciente da obrigação de pagamento da fiança, sujeitando-o ao cumprimento das demais condições já fixadas pelo juízo primevo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 1.5.2022
, a Polícia Militar foi informada, via rádio, que um veículo
Ford Ranger
foi roubado e estaria trafegando sentido Cuiabá para Barra do Bugres/MT.

Desse modo, os policiais se dirigiram até o Trevo de Porto Estrela e realizaram um bloqueio, em seguida, visualizaram o referido veículo sendo conduzido pelo paciente, em alta velocidade, o qual desobedeceu a ordem de parada, furou o bloqueio, mas perdeu o controle do veículo colidindo um palanque de placa de publicidade e tentou fugir. No entanto, o paciente foi alcançado pelos policiais que o prenderam em flagrante delito.

Durante a abordagem, os milicianos constataram que a placa constante no veículo pertencia a outro automóvel. Além disso, o paciente teria relatado aos policiais que recebe a quantia de R$ 1.000,00 para levar veículos roubados até o município de Pontes e Lacerda/MT (ID 127088154 – fls. 69/70).

Durante a
audiência de custódia
a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de
fiança equivalente a três salários mínimos R$

3.636,00,
em pronunciamento contra o qual se insurgiu o impetrante.

A liberdade provisória foi deferida mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares (ID 83664450 – Autos originais 1001475-98.2022.8.11.0008):

a)

comparecer a todos os atos processuais solicitados, salvo se previamente justificar a ausência;

b)

não se ausentar da Comarca em que reside por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização judicial;

c)

Não mudar de cidade sem prévia comunicação deste Juízo;

d)

proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, para evitar o risco de novas infrações;

e)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, no horário compreendido entre 20h00 e 06h00.

Além disso, infere-se dos autos, que a impetrante pleiteou perante o Juízo a dispensa do pagamento ou redução do referido valor, que posteriormente, o magistrado reduziu a fiança para 1 salário mínimo (
R$ 1.212,00)
.

De fato,
assiste-lhe razão
.

Os elementos que acompanham o
writ
informam que o paciente,
assistido pela Defensoria Pública do Estado
,
recebe a quantia de R$ 2.000,00 como carpinteiro
, mora em
imóvel alugado,
é responsável pelo
sustento de sua esposa e de três filhos dependentes
e
não possui bens imóveis
, a evidenciar, conforme alegado na inicial, sua
precariedade econômica
e consequente
impossibilidade de custear a garantia
(Termo de Qualificação e Interrogatório - ID 127088154 – fls. 51/52 e Certidão de Nascimento do menor
S.D.C.M.
– Data de nascimento em 5.9.2019).

No ponto, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter um sujeito segregado, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a
exclusão da garantia
nos casos de hipossuficiência econômica, como ocorre na hipótese em debate.

Ademais, como bem salientado na decisão do
Desembargador Plantonista
, afigura-se “
manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso, por longo período, apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia
” (ID 127094197 – fl. 3).

Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“O STJ consolidou o posicionamento de que,
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau
. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 3.11.2020). Destaquei.

Deste TJMT destaco:

“(...) Se emerge dos autos, a situação de hipossuficiência do paciente, que permaneceu segregado após a concessão de liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança arbitrada pelo juízo, resta configurado o constrangimento ilegal sendo a concessão da ordem medida de rigor (...)”. (N.U 1002840-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Em reforço, o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem
colocados em liberdade
todos
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional
(HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 16.10.2020).

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
CONCEDO
, em
definitivo
, a ordem intentada em favor de
Luiz Gustavo Ferreira Martins
,
a quem caberá continuar observando as
obrigações impostas no título judicial atacado
, sob pena de ser considerada quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022